Tribunal: STF
Processo: Rcl 68214
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO PELO SUS. ALEGADA OFENSA AO TEMA 794 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO SUS. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA SUFICIENTEMENTE COM ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR SOBRE QUAL ENTE FEDERATIVO DETÉM A RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO TRATAMENO PRETENDIDO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.